Tribunal: TJMT
Processo: 1030643-98.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1030643-98.2024.8.11.0001.
ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: LAMIA KADRI
RECORRIDOS: T7 SOLAR ENERGY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. - ME, THIAGO NUNES CORREA E GISELE PARADELA NOGUEIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 03/03/2026 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ESGOTAMENTO INSUFICIENTE DOS MEIOS DE CITAÇÃO. INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO DE TRABALHO. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, ao fundamento da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em execução oriunda de Juizado Especial Cível. A recorrente sustenta a prematuridade da extinção, alegando a existência de novos endereços de trabalho da executada informados nos autos e requer o retorno do processo ao Juízo de origem para prosseguimento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve efetivo esgotamento dos meios executórios de citação da executada; e (ii) estabelecer se, diante da indicação de novos endereços pela exequente, é devida a desconstituição da sentença para prosseguimento da execução no Juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção do processo executivo prevista no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95 somente se justifica quando demonstrado o esgotamento de todos os meios razoáveis de localização do devedor, o que não se verifica quando há indicação de novos endereços úteis à citação.
4. A manifestação da exequente informando endereços de trabalho da executada revela diligência processual suficiente para afastar a conclusão de inércia ou de inutilidade de novas tentativas de citação.
5. A ausência de tentativa de citação nos novos endereços indicados torna a extinção do feito prematura e incompatível com o princípio da efetividade da tutela jurisdicional.
6. A aplicação do art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95 deve ser temperada pelas circunstâncias do caso concreto, não se admitindo a extinção quando o processo não se prolonga excessivamente e inexistem indícios de desídia da parte exequente.
7. A citação por edital no âmbito dos Juizados Especiais somente é admissível mediante prévio arresto de bens, nos termos do Enunciado 37 do FONAJE, hipótese não configurada no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:"1.A extinção do cumprimento de sentença nos Juizados Especiais exige o efetivo esgotamento dos meios razoáveis de localização do executado.2.A indicação de novo endereço de citação pela exequente impede o reconhecimento de extinção prematura do processo executivo.3.O art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95 deve ser aplicado em conformidade com o princípio da efetividade da tutela jurisdicional."
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 53, § 4o, e 55, caput; Código de Processo Civil, arts. 653 e 654.
Jurisprudência relevante citada: TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U. 1035713-04.2021.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 25.08.2025, DJE 29.08.2025; Enunciado 37 do FONAJE.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030643-98.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LAMIA KADRI - CPF: 069.684.168-16 (RECORRENTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), GIORGIO AGUIAR DA SILVA - CPF: 007.214.471-80 (ADVOGADO), T7 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 19.159.319/0001-92 (RECORRIDO), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO), JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTINA - CPF: 008.066.191-20 (ADVOGADO), THIAGO NUNES CORREA - CPF: 705.674.411-72 (RECORRIDO), GISELE PARADELA NOGUEIRA CORREA - CPF: 024.970.841-81 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026